Tribunal: TJMT
Processo: 1021757-24.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021757-24.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Direito de Imagem, Posse, Liminar, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA - CNPJ: 10.676.614/0001-41 (APELANTE), MARILENE GALVAO FERREIRA DO VALE - CPF: 442.326.161-87 (ADVOGADO), MARLUCIA MARTINS DE SOUZA - CPF: 018.999.993-45 (APELADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), JOAO BATISTA ARAUJO - CPF: 276.479.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ARAUJO - CPF: 276.479.861-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ALTERAÇÃO IRREGULAR DE MURO DIVISÓRIO. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INEXEQUIBILIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com indenização por dano material, ratificando liminar anteriormente deferida para determinar a reintegração da área esbulhada e condenar a requerida ao ressarcimento das despesas decorrentes da reconstrução do muro demolido.

A recorrente sustenta inexistência de esbulho possessório, afirmando que o muro foi construído integralmente dentro de imóvel de sua propriedade. Alega necessidade de perícia técnica para delimitação da área controvertida e impossibilidade de cumprimento da sentença por ausência de individualização precisa da área objeto da reintegração.

A sentença reconheceu que a requerida promoveu alteração irregular do alinhamento do muro divisório, avançando sobre área anteriormente ocupada pela autora, além de determinar a remoção da projeção irregular construída no local.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve esbulho possessório decorrente da alteração unilateral do traçado do muro divisório entre os imóveis das partes; (ii) saber se a sentença é inexequível em razão da ausência de delimitação técnica da área objeto da reintegração; e (iii) saber se era indispensável a realização de perícia técnica para solução da controvérsia.

III. Razões de decidir

A controvérsia possui natureza eminentemente possessória e não envolve discussão dominial, redefinição registrária de limites entre imóveis ou ação demarcatória. A pretensão está fundada na alteração unilateral do estado fático anteriormente consolidado.

A prova testemunhal confirmou a demolição do muro anteriormente existente e a construção de novo alinhamento com avanço sobre área anteriormente utilizada pela autora, inclusive mediante formação de projeção angular (“bico”) na extremidade do imóvel.

As imagens extraídas do Google Maps Street View demonstraram alteração concreta do alinhamento do muro divisório, evidenciando avanço da construção promovida pela requerida sobre área anteriormente ocupada pela autora.

A sentença não determinou transferência dominial de parcela autônoma do imóvel vizinho, mas apenas o restabelecimento da situação possessória anteriormente existente.

Não há inexequibilidade do título judicial. A obrigação imposta consiste no restabelecimento do alinhamento anterior do muro divisório, com remoção da projeção irregular reconhecida na sentença e demonstrada pelas provas produzidas nos autos.

A realização de perícia técnica mostrou-se desnecessária, pois o conjunto probatório produzido revelou-se suficiente para o deslinde da controvérsia possessória.

Correta a condenação ao ressarcimento dos danos materiais decorrentes da demolição do muro anteriormente existente, com apuração do quantum em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Configura esbulho possessório a alteração unilateral do alinhamento de muro divisório com avanço sobre área anteriormente ocupada pela parte autora. 2. É dispensável a realização de perícia técnica quando a prova oral e documental produzida nos autos é suficiente para comprovar a alteração do estado possessório anteriormente existente. 3. Não é inexequível a sentença que determina o restabelecimento do alinhamento anterior de muro divisório suficientemente delimitado pelo conjunto probatório.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por K3 Comércio Varejista de Jornais, Revistas e Outras Publicações Ltda. - ME contra a sentença proferida nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos ajuizada por Marlucia Martins de Souza, por meio da qual a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Agrário de Cuiabá julgou procedentes os pedidos iniciais, para ratificar a liminar anteriormente concedida e determinar a reintegração de posse do imóvel localizado na Rua C, Quadra 09, Lote 08, Bairro Cachoeira das Garças, matrícula no 31.127, Cuiabá/MT, ao fundamento de que a requerida teria avançado com a construção de novo muro sobre área anteriormente utilizada pela autora. Julgou, ainda, procedente o pedido de indenização por perdas e danos, condenando a ré ao ressarcimento das despesas decorrentes da reconstrução do muro, a serem apuradas em liquidação de sentença por arbitramento, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta, em síntese, que: (i) a autora jamais requereu reintegração de parte do lote 09, de propriedade da recorrente, mas apenas do lote 08, do qual já detém posse e propriedade; (ii) a controvérsia decorre de suposta passagem existente nos fundos do imóvel, inexistindo esbulho possessório; (iii) o muro foi construído integralmente dentro do lote 09, sem invasão do imóvel da autora; (iv) a própria autora requereu perícia técnica para delimitação dos imóveis, o que demonstraria dúvida acerca dos limites possessórios; (v) o muro anterior encontrava-se em condições precárias, tendo sido apenas substituído; (vi) inexiste prova dos alegados danos materiais.

Assevera que a sentença seria impossível de cumprimento, razão pela qual requer sua reforma integral, com a improcedência dos pedidos iniciais, revogação da liminar e afastamento da condenação por perdas e danos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Marlucia Martins de Souza ajuizou ação de reintegração de posse cumulada com dano material em face de K3 Comércio Varejista De Jornais, Revistas e Outras Publicações Ltda. - ME, alegando ser possuidora do imóvel urbano localizado na Rua C, Quadra 09, Lote 08, Bairro Cachoeira das Garças, Cuiabá/MT, sustentando que a requerida teria promovido alteração irregular do muro divisório entre os imóveis, avançando sobre área anteriormente utilizada pela autora, além de demolir estruturas existentes no local.

Sobreveio sentença de procedência, por meio da qual o Juízo de origem ratificou a liminar anteriormente deferida e determinou a reintegração de posse da área esbulhada, reconhecendo que a requerida avançou com a construção do novo muro sobre área anteriormente ocupada pela autora. O magistrado singular condenou, ainda, a ré ao ressarcimento das despesas decorrentes da reconstrução do muro anteriormente existente, a serem apuradas em liquidação de sentença, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada, sustenta a apelante, em síntese, que a sentença seria impossível de cumprimento, uma vez que a autora já detém posse e propriedade do lote 08; afirma inexistir esbulho possessório, defendendo que o muro foi construído integralmente dentro do lote 09, de propriedade da recorrente; aduz que a controvérsia demandaria perícia técnica para delimitação dos imóveis; assevera que o muro antigo encontrava-se deteriorado, tendo sido apenas substituído; e pugna pela reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais e afastamento da condenação por perdas e danos.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça cinge-se em verificar se restou caracterizado o alegado esbulho possessório decorrente da alteração do traçado do muro divisório entre os imóveis das partes, bem como se a sentença recorrida padece de inexequibilidade em razão da ausência de delimitação da área a ser reintegrada.

Da análise dos presentes autos, constata-se que a insurgência não merece prosperar.

Isso porque a sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório produzido nos autos, concluindo, de forma coerente e fundamentada, que houve efetivo avanço da construção promovida pela requerida sobre área anteriormente utilizada e ocupada pela autora.

Conforme se extrai da instrução processual, a controvérsia não envolve discussão dominial ou redefinição registrária de limites entre imóveis, tampouco ação demarcatória. A discussão estabelecida nos autos é eminentemente possessória e decorre da alteração unilateral do estado fático anteriormente existente no local.

Nesse contexto, a alegação recursal de que “
a autora jamais requereu reintegração de parte do lote 09”
não afasta a procedência da pretensão possessória, porquanto a sentença não reconheceu transferência dominial de parcela autônoma do imóvel vizinho, mas apenas constatou que o novo muro construído pela requerida avançou sobre área anteriormente exercida pela autora, alterando o alinhamento anteriormente existente.

Aliás, parcela significativa das razões recursais combate premissa não adotada pelo
decisum
, na medida em que a recorrente insiste em afirmar que a sentença determinou
“reintegração do lote 08”,
quando, em verdade, o provimento jurisdicional reconheceu esbulho possessório decorrente da modificação irregular do traçado do muro divisório.

As provas produzidas nos autos corroboram suficientemente tal conclusão.

Com efeito, a prova testemunhal revelou que houve demolição do muro anteriormente existente e construção de novo alinhamento, inclusive com ampliação da área murada mediante formação do chamado “bico” na extremidade do imóvel.

A testemunha Pedro confirmou que participou da construção do novo muro, afirmando que a obra avançou até a ponta do terreno, sendo necessária a demolição do muro de pedra anteriormente existente. Do mesmo modo, a testemunha Marcos confirmou que houve alteração do traçado original e ampliação da área murada. (id. 349090401)

Além disso, as imagens extraídas da ferramenta
Google Maps Street View
, exibidas em audiência e expressamente valoradas pelo Juízo singular, demonstraram que, nos anos anteriores, o muro possuía recuo em sua extremidade, ao passo que, nas imagens mais recentes, verificou-se avanço da estrutura com formação de projeção angular (“bico”), evidenciando alteração concreta do alinhamento anteriormente existente.

Não prospera, igualmente, a alegação de impossibilidade de cumprimento da obrigação.

Embora a apelante sustente inexistir delimitação precisa da área objeto da reintegração, observa-se que a obrigação imposta pela sentença é perfeitamente identificável a partir do estado fático anteriormente existente e das provas produzidas nos autos.

A obrigação a ser cumprida consiste, precisamente, no restabelecimento do alinhamento anterior do muro divisório existente antes da alteração promovida pela requerida, com a remoção da projeção irregular (“bico”) reconhecida na sentença e demonstrada pelas imagens e depoimentos colhidos durante a instrução processual.

Portanto, não se está diante de provimento jurisdicional indeterminado ou inexequível, mas de obrigação suficientemente delimitada pelo contexto probatório dos autos, especialmente pelas fotografias, imagens históricas e prova oral produzida em audiência.

Também não merece acolhimento a insurgência quanto à ausência de perícia técnica.

Isso porque o acervo probatório produzido revelou-se suficiente para o deslinde da controvérsia possessória, sobretudo diante da natureza da lide, que não exige definição técnica de limites registrais ou retificação imobiliária, mas apenas verificação da alteração do estado possessório anteriormente consolidado.

Por fim, quanto ao dano material, igualmente correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar diante da demolição do muro anteriormente existente, remetendo a apuração do
quantum
à fase de liquidação de sentença, diante da ausência de comprovantes fiscais das despesas realizadas.

Diante de todo o exposto, impõe-se a integral manutenção da sentença de primeiro grau, uma vez que em perfeita sintonia com o contexto dos presentes autos, ficando esclarecido, para fins de cumprimento da obrigação e de adequada interpretação do título judicial, que a reintegração possessória deverá observar o alinhamento anteriormente existente do muro divisório entre os imóveis das partes, com a remoção da projeção angular (“bico”) resultante da alteração promovida pela requerida, vedada qualquer ampliação da área murada em desconformidade com o estado fático anterior demonstrado pelas provas dos autos.

Como consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026